Tribunal: CARF
Processo: 10325.721829/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721829/2013-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.730 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OVIL - OLEOS VEGETAIS IMPERATRIZ EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio, prejudicando,
assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721829/2013-63
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 300/306) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-005.782 (fls.
288/298), o qual deu provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por parte do
sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.

Por bem resumir a controvérsia, reproduzo parte do voto condutor da decisão
recorrida:
Importante frisar que o litígio reside unicamente na possibilidade (ou não) de aplicar a
multa qualificada às infrações imputadas ao sujeito passivo.
A própria decisão recorrida já consignou este fato:
(...)
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada, pois entendeu que no
cumprimento de obrigações acessórias, o Contribuinte apresentou-as de forma irregular,
tendo em vista ter escrituradas receitas de vendas de produção própria no montante de
R$ 17.229.228,70.
Identificou que o contribuinte utilizou-se de receitas brutas distintas para o cálculo do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, quando deveria ser a mesma para todos os tributos. Do
total da receita utilizada no cálculo do débito do IRPJ, declarado em DCTF, e pago
antes do início da ação fiscal, representa apenas 2,134% da receita bruta escriturada.
Da receita utilizada no cálculo do débito do PIS, CSLL e COFINS, declarados em
DCTF, representa, aproximadamente 1,367% da receita bruta escriturada.
As diferentes receitas utilizadas pelo contribuinte no cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS, confrontadas com a escrituração (Livros Diário e Razão), bem como as NF-e
emitidas, no entender da fiscalização, demonstram que a intenção era não levar ao
conhecimento da Receita Federal o seu real faturamento, com intuito de eximir-se do
pagamento dos tributos devidos.
Assim, procedeu-se ao lançamento da multa de ofício qualificada de 150%, conforme
disposto no Art. 44, I, § 1o da Lei 9.430/96:
(...)
Como se vê, segundo a fiscalização houve qualificação da multa pelo fato da Recorrente
ter apresentadas declarações (DIPJ e DCTF) com inexatidões, com expressiva diferença
quando cotejadas com o montante escriturados nos livros fiscais (Razão e Diário) e
NF-e, o que caracterizaria a intenção de fraudar o fisco, nos termos do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430 de 1996, e subsunção à conduta do art. 71 e 72 da lei no 4.502, de 1964 .
Da mesma forma, apesar de partir do pressuposto completamente equivocado de que a
Recorrente teria apresentado DCTF ZERADA, a DRJ convalidou a aplicação da multa
qualificada em razão da expressiva diferença constatada entre as declarações
mencionadas e a escrituração do contribuinte, entendendo, por sua vez, pela
subsunção unicamente do artigo 71 da lei no 4.502, de 1964.
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

Não se conformando com a redução da multa de ofício, a Fazenda Nacional
apresentou recurso especial a esta Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, que foi
admitido pelo despacho de fls. 310/314 nos seguintes termos:
(...)
Suscita-se, portanto, divergência quanto à necessidade de qualificação da multa de
ofício em face da magnitude de valores não declarados.
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos no
101-96.668 (1a Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes) e no 101-96.757 (1a
Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes), acessíveis mediante consulta ao sítio
do CARF, não reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas:
(...)
Análise do 1o Paradigma (Ac. no 101-96.668):
Há identidade jurídica e similitude fática entre os dois julgados confrontados. Isso
porque em ambos os casos os respectivos colegiados foram instados a se pronunciar
sobre a qualificação da multa de ofício em situações envolvendo expressivos valores
não declarados.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos
por ela proposto.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser incabível a imposição da multa qualificada
de 150%, mesmo diante de valores substanciais de receitas omitidas e não declaradas; o
primeiro paradigma (Acórdão no 101-96.668) decidiu, de modo diametralmente oposto
segundo o qual “o comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar
parcela significativa dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada”.
Confira-se trecho do voto condutor do primeiro paradigma a esse respeito:
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada.
Portanto, deve-se admitir a matéria por meio deste primeiro paradigma (Acórdão no
101-96.668).
Análise do 2o Paradigma – Acórdão no 101-96.757
Por outro lado, examinando-se o segundo paradigma, verifica-se que as circunstâncias
que provocaram a manutenção da qualificação da multa de ofício foram bem
desassemelhadas às existentes no acórdão recorrido, uma vez que não se pode dizer que
nesse segundo paradigma a nota determinante para a qualificação da multa foi apenas a
magnitude dos valores omitidos (tal qual no acórdão recorrido), havendo aqui mais um
componente considerado relevante, qual seja a reiteração da conduta por mais de um
ano.
(...)
Dessa forma, proponho que seja admitida a presente matéria, porém, em face apenas do
1o paradigma (Ac. no 101-96.668 ), uma vez que o segundo paradigma possui situações
fáticas desassemelhadas ao do acórdão recorrido.
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 327/334)
pugnando pelo não conhecimento recursal e consequente manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
(...) discordo do entendimento consolidado pela fiscalização, de que o não pagamento de
tributos apurados e escriturados pelo contribuinte, mas não informados corretamente nas
declarações entregues ao Fisco, constitui prova de dolo, fraude ou sonegação. Falta-lhe,
a toda evidência, a comprovação do elemento subjetivo inerente à qualificação da multa,
a intenção da parte de esconder o fato gerador do tributo, o que é diferente do seu não
pagamento.
No caso concreto, veja-se que inexiste registro de utilização de qualquer medida
simulada ou fraudulenta por parte do contribuinte. Pelo contrário, pelo que se vê dos
autos, consubstanciado no próprio relato da fiscalização (TVF), os valores considerados
omitidos foram lançados nos livros contábeis e fiscais da própria empresa, sendo estes
livros entregues espontaneamente à Fiscalização. E, note-se, foi a partir da contabilidade
entregue pela interessada que a fiscalização constatou a irregularidade que imputou à
empresa.
Bom ressaltar: em nenhum momento a Recorrente negou que auferiu tais receitas,
inclusive, durante o processamento do presente PAF, pois não contestou a infração a ela
imputada.
Ressalte-se ainda que o ilícito tributário praticado – de declarar tributos em valor
inferior ao escriturado – possui tipificação legal própria no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos caos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
Como se vê, o não pagamento de tributos e a apresentação de declaração inexata são
hipóteses tipificadas que ensejam a aplicação da multa de 75%, em razão de expressa
disposição legal.
Assim, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a multa no
patamar de 75%.

Como se vê, a multa qualificada foi reduzida em circunstância fática na qual a
contribuinte escriturou as receitas omitidas, tendo entregue espontaneamente a sua contabilidade
para a fiscalização, situação esta que foi determinante para afastar a caracterização de conduta
dolosa ou fraudulenta hábil a justificar a penalidade mais gravosa.
Do paradigma (Acórdão no 101-96.668), por sua vez, extrai-se o quanto segue:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

(...)
A decisão entendeu que o fato de a interessada não ter contabilizado, durante o ano-
calendário de 2001, valores atribuídos à empresa pelas companhias seguradoras,
atingindo um montante, no ano, de R$ 48.488,88, retrata a caracterização do dolo
porque, com a omissão de receitas que deveriam constar de sua escrita contábil e fiscal
o interessado logrou êxito em se eximir do pagamento do imposto de renda e
contribuições sociais. Aduz que a prática de não contabilizar receitas, subtraindo-as do
crivo da tributação, impediu o fisco de tomar conhecimento da ocorrência do fato
gerador dos tributos, revelando o interessado, assim, sua intenção fraudulenta em se
eximir do recolhimento tributário cabível.
Anoto que o montante de omissão indicado na decisão (R$ 48.488,88) está equivocado,
pois esse é o sub-total da primeira folha do demonstrativo anexo ao Termo de
Verificação. Conforme levantado pela fiscalização, as receitas não escrituradas no
anocalendário de 2001 atingiram o seguinte montante:
(...)
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Nota-se, assim, que a qualificação da multa no caso ora comparado restou mantida
pelo fato da contribuinte lá autuada não ter escriturado receitas de atividades (comissões), muito
embora esta tenham sido declaradas em DIRF por determinadas Seguradoras (fontes pagadoras).
Ao passo, então, que o acórdão recorrido desqualificou a multa de ofício em razão
das receitas omitidas pela ora recorrida terem sido ao menos contabilizadas, o paradigma
manteve a qualificação em razão da não escrituração das receitas caracterizadas como omitidas
naquele caso. Daí a dessemelhança fático-jurídica que impede a caracterização da divergência.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de exigências de tributos sobre o lucro e o faturamento, apurados no ano-
calendário 2010 em razão de receitas não declaradas, apuradas a partir de notas fiscais
eletrônicas emitidas, com imputação de multa qualificada. A autoridade julgadora de 1a instância
declarou não impugnadas as exigências principais e apreciou apenas as objeções à qualificação
da penalidade, declarando improcedente a impugnação. O Colegiado a quo, no acórdão no 1301-
005.782, deu provimento ao recurso voluntário, reduzindo a multa de ofício ao percentual de
75%.
O recurso especial da PGFN teve seguimento com base, apenas, no paradigma no
101-96.668, concluindo que há identidade jurídica e similitude fática entre os dois julgados
confrontados. Isso porque em ambos os casos os respectivos colegiados foram instados a se
pronunciar sobre a qualificação da multa de ofício em situações envolvendo expressivos valores
não declarados.
O voto condutor do acórdão recorrido transcreve a acusação fiscal e dela destaca a
relevância dos valores omitidos (o total da receita utilizada no cálculo do débito do IRPJ,
declarado em DCTF, e pago antes do início da ação fiscal, representa apenas 2,135% da receita
bruta escriturada). A autoridade fiscal observa não ser razoável, diante de omissão tão
expressiva, considerar mero erro do contribuinte na identificação da receita da atividade, e
conclui que as diferentes receitas utilizadas pelo contribuinte no cálculo dos tributos,
confrontadas com a escrituração e as notas fiscais emitidas, demonstram, claramente, que a
intenção era não levar ao conhecimento da Receita Federal o seu real faturamento, com o intuito
de eximir-se do pagamento dos tributos devidos.
No mérito, invocou-se o entendimento expresso pela ex-Conselheira Lívia De
Carli Germano no precedente no 9101-002.189 e conclui-se pela ocorrência de declaração
inexata e sujeição à multa de ofício de 75%, asseverando também que:
Todo lançamento parte de um ilícito tributário (elemento objetivo). Contudo, somente o
ilícito praticado em evidente intenção de fraudar o fisco apresentará o dolo (elemento
subjetivo), elemento que dá azo á qualificação da multa.
Por essa razão, discordo do entendimento consolidado pela fiscalização, de que o não
pagamento de tributos apurados e escriturados pelo contribuinte, mas não informados
corretamente nas declarações entregues ao Fisco, constitui prova de dolo, fraude ou
sonegação. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento subjetivo inerente à
qualificação da multa, a intenção da parte de esconder o fato gerador do tributo, o que é
diferente do seu não pagamento.
No caso concreto, veja-se que inexiste registro de utilização de qualquer medida
simulada ou fraudulenta por parte do contribuinte. Pelo contrário, pelo que se vê dos
autos, consubstanciado no próprio relato da fiscalização (TVF), os valores considerados
omitidos foram lançados nos livros contábeis e fiscais da própria empresa, sendo estes
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

livros entregues espontaneamente à Fiscalização. E, note-se, foi a partir da contabilidade
entregue pela interessada que a fiscalização constatou a irregularidade que imputou à
empresa.
O paradigma no 101-96.668 é, com frequência, rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídios jurisprudenciais acerca do cabimento da multa qualificada em face da
relevância dos valores omitidos, mas isto na hipótese de o acórdão recorrido tratar de presunção
de omissão de receitas. Neste sentido podem ser citados os precedentes no 9101-005.412, 9101-
006.053, 9101-006.622 e 9101-006.323. Já na hipótese em que a apuração tem em conta receitas
reconhecidas pelo sujeito passivo, à primeira vista poder-se-ia afirmar que o paradigma teve em
conta situação fática similar, e até menos gravosa que a em debate:
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Trofeu Administradora e Corretora de
Seguros LTDA., em face da decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ em Recife, que
julgou procedentes os autos de infração lavrados, para exigência de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ao Programa de Integração Social
(PIS), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com imposição da multa de 150%.
[...]
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
Tratava-se ali, também, de omissão parcial de receitas e o outro Colegiado do
Primeiro Conselho de Contribuintes concluiu que o intuito doloso e a fraude restaram
configurados em razão da relevância dos montantes suprimidos da tributação e também da
escrituração, e isto em menor expressão que a verificada nestes autos. Registrou o voto:
[...]
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Contudo, como bem observado pelo I. Relator, o voto condutor do paradigma
invoca o comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
de seus rendimentos como evidência de dolo, ao passo que o presente caso refere omissão na
declaração dos débitos, estando as receitas escrituradas conforme demonstrativo apresentado
pela autoridade lançadora:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

No mesmo sentido foi o voto desta Conselheira para rejeitar tal paradigma no
precedente no 9101-006.2291:
Assim, enquanto a autoridade fiscal entendeu que a reiteração da conduta de omitir 2/3
das receitas ao longo de todos os períodos de apuração do ano-calendário fiscalizado
caracterizaria o dolo necessário para aplicação da multa no percentual de 150%, o
Colegiado a quo compreendeu que embora a omissão de 2/3 das receitas fosse
significativa, a sua reiteração por apenas um ano não seria relevante para imposição
daquele gravame, especialmente tendo em conta que todos os dados que embasam os
lançamentos foram encontrados na escrituração da Contribuinte e nas suas declarações
dirigidas ao Fisco.
[...]
Já no paradigma no 101-96.668, a acusação fiscal foi assim relatada:
[...]
Neste paradigma, portanto, a autoridade lançadora identificou receitas não
contabilizadas ao longo de um ano-calendário e, considerando o valor significativo
omitido (33% em média, no ano fiscalizado, mas alcançando até 50% em alguns
períodos), outro Colegiado do CARF decidiu que a multa qualificada deveria subsistir.
No presente processo, as operações foram contabilizadas, e este aspecto foi
determinante para o redução da penalidade. Assim, embora os acórdãos comparados se
reportem a período infracional de mesma dimensão e a omissão no presente caso seja
mais expressiva que a analisada no paradigma, há dessemelhança entre eles no ponto
que foi determinante para o Colegiado a quo afastar a qualificação da penalidade: a
escrituração das receitas omitidas, e isso já no âmbito do SPED.
O paradigma em referência foi validado em exame de admissibilidade por assentar
entendimento diverso, em situação assemelhada, ou seja, diante de omissões reiteradas2 de
receita de valores significativos em relação aos valores declarados, por si só já caracterizaria o
dolo necessário à qualificação da multa, "sem maiores considerações" (paradigma 2). Não se
teve em conta, portanto, que o paradigma analisou o comportamento consistente do contribuinte
de deixar de escriturar parcela significativa dos seus rendimentos, como evidência do intuito de

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiu no conhecimento
o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
2 Paradiigma 1: 2 anos e Paradigma 2: 1 ano
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 10325.721829/2013-63

ocultar do Fisco tais ocorrências, ao passo que o recorrido, justamente por estarem escriturados
os valores omitidos, concluiu que não houve fraude ou ocultação da omissão do Fisco.
[...]
Oportuno historiar, ainda, que o paradigma no 101-96.668 foi admitido à
unanimidade para caracterização de divergência no precedente no 9101-006.5933, no qual a
omissão também tinha em conta receitas de comissão e não houve apresentação da escrituração,
e também no precedente 9101-006.3204, no qual as receitas omitidas não estavam escrituradas,
consoante pontuou esta Conselheira no voto condutor do julgado:
E, quanto à qualificação da penalidade por omissão significativa de receitas, vê-se que o
paradigma de no 101-96.668 tratou de situação fática similar, também menos gravosa
que aquela em debate:
[...]
Nestes autos, diante da omissão total das receitas nos três anos fiscalizados, o Colegiado
a quo decidiu que:
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a qualificação da
multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do contribuinte em relação a
sua conduta. Se uma empresa entender, por exemplo, que determinado tributo tem
alíquota zero e a autoridade fiscal concluir de forma diversa, independentemente do
valor da exigência do crédito tributário, não se pode dizer que houve conduta
premeditada com a finalidade de ocultar, reduzir, suprimir ou retardar o pagamento do
imposto.
Acrescentou-se, ainda, que no caso dos autos a empresa autuada sequer possuía livros
fiscais, o que alinha o recorrido, também neste aspecto, à falta de escrituração que, no
paradigma, foi referido como elemento justificador da qualificação da penalidade.
Confirma-se, assim, o dissídio jurisprudencial em face de contextos fáticos semelhantes.
Estas as razões, portanto, para concordar com o I. Relator acerca das
dessemelhanças entre os acórdãos comparados, e NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), votando pelas
conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Fl. 344
DF CARF MF
Original